Tribunal: TJES
Processo: 5003378-11.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003378-11.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003378-11.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA
PACIENTE: FABIO MIGUEL DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FÁBIO MIGUEL DOS SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, nos autos do Processo tombado sob nº
0004405-49.2020.8.08.0012
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
1
8
/
3
/202
0
, pela suposta prática do crime previsto no artigo
1
21, c/c art. 14, II, do Código Penal
.

Sustenta a defesa a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Policial, de modo que a manutenção da prisão preventiva se reveste de ilegalidade. Acrescenta que a prisão preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, bem como não há justa causa para manter a medida cautelar. À vista disso, requer o imediato relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O Habeas Corpus foi impetrado no plantão judiciário de 2º grau, sendo
indeferido
pelo e. Des. Pedro Valls Feu Rosa, que entendeu não se tratar de matéria afeta ao plantão (Id. 2470459), recebendo a numeração 0001943-87.2022.8.08.0000, no Sistema de 2ª Instância.

O pedido liminar foi
deferido
(Id. 2477277). Informações da autoridade coatora no Id. 2571806.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no Id. 2653539, manifestando-se pelo não conhecimento do feito, por tratar-se de indevida reiteração.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

VITÓRIA-ES, 27 de maio de 2022.

DESª. SUBSTª. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO
RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003378-11.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA
PACIENTE: FABIO MIGUEL DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:
R
EITERAÇÃO.

A d. Procuradoria de Justiça pugna pelo não conhecimento do feito, por tratar-se de indevida reiteração, uma vez que fora impetrado paralelamente o HC nº 0001943-87.2022.8.08.0000, em plantão judiciário de 2º grau, posteriormente distribuído à eg. 1ª Câmara Criminal e ao e. Des. Ney Batista Coutinho.

Entendo que a preliminar não merece prosperar, pois o referido HC foi redistribuído a esta relatoria, sendo, posteriormente, extinto, por
homologação do pedido de desistência
.

Na ocasião, registrou-se que, apesar de o Habeas Corpus referido ter sido impetrado em plantão judiciário, o presente Habeas Corpus foi distribuído por sorteio, em primeiro lugar, a esta Câmara e a esta relatoria, ocasionando a prevenção, nos moldes do art. 164, §1º, do Regimento Interno deste eg. Tribunal. Também foram realizadas as seguintes observações:

Embora tenha havido um desrespeito do impetrante à ordem interna deste e. Tribunal de Justiça, posto que a defesa não aguardou os trâmites regulares para distribuição do
Habeas Corpus
originariamente impetrado no Plantão, não desconheço a incipiente implantação do Pje no âmbito das Câmaras Criminais e algumas deficiências do sistema relacionadas à inexistência de recurso para distribuição imediata a um Des. Relator após a análise de liminar de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judiciário, ensejando, não raras vezes, um hiato de tempo desfavorável aos interesses da defesa.

Dessa feita, por não constatar má-fé na impetração do habeas corpus nº 5003378-11.2022.8.08.0000, até porque fora colacionado naquele
writ
cópia da decisão que indeferiu o pedido liminar em sede de Plantão Judiciário, evidenciando, assim, que a defesa não pretendia ocultar a existência de outro habeas corpus impetrado com a mesma causa de pedir e mesmo pedido, não visualizo óbice à homologação da desistência formulada por intermédio de advogado devidamente constituído.

Ante o exposto, rogando vênia à d. Procuradoria de Justiça,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FÁBIO MIGUEL DOS SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, nos autos do Processo tombado sob nº
0004405-49.2020.8.08.0012
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
1
8
/
3
/202
0
, pela suposta prática do crime previsto no artigo
1
21, c/c art. 14, II, do Código Penal
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta que, no dia 18 de março de 2020, o paciente tentou realizar um assalto e esfaqueou com um canivete a vítima Daniel Santos Nascimento dentro do Terminal de Itacibá, em Cariacica, que sobreviveu após ser socorrida.

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, o paciente afirmou que há cinco meses estavam tentando matá-lo, tendo imaginado que a vítima era uma dessas pessoas, motivo pelo qual desferiu golpe contra o pescoço do rapaz, não sendo sua intenção realizar assalto (Id. 2470468, p. 09).

Submetido à audiência de custódia, o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 19/3/2020, fundamentada
“para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal”
.

Em 22/7/2020, o pedido de relaxamento da prisão formulado pela defesa foi
indeferido
, apesar do parecer ministerial favorável (Id. 2470779, pp. 2-7 e Id. 2470818, pp. 19-21).

Os autos foram devolvidos para a Delegacia de Polícia em 05/8/2020, a fim de promover a oitiva da vítima,
o que não ocorreu até a presente data
(Id. 2470779, p. 10).

Em
03/11/2020
, o juízo de origem acolheu nova manifestação ministerial para devolução dos autos à Delegacia, a fim de promover as diligências complementares, bem como
manteve a prisão preventiva
, por entender que o modo de execução e o local do crime (terminal de ônibus) revelam periculosidade do acusado (Id. 2470783, pp. 3-4),
sendo esta a última Decisão judicial constante nos autos e no andamento processual.

Pelo que consta do último Despacho proferido pela autoridade policial,
até a presente data, a vítima não foi ouvida no Auto
de Prisão em Flagrante,
o que leva à conclusão de que sequer houve instauração de inquérito policial, e que a investigação ainda
não se encerrou
(Id. 2470785, p. 06).

Feitos esses relatos, destaco que o principal
argumento
defensivo diz respeito ao
excesso de prazo para conclusão da
s investigações
.

Neste ponto, relembro que o inciso LXV, do art. 5º da Constituição da República afirma que
“a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária”
e, sob inspiração do direito fundamental à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), o art. 10, do Código de Processo Penal prescreve que
“O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão”,
o que poderá ser prorrogado por no máximo 15 (quinze) dias (art. 3º-B, §2º do Código de Processo Penal).

Vale obtemperar que, segundo a jurisprudência,
não se consideram
absolutos

esses
prazos legais,
cuja prorrogação pode,
excepcionalmente
, se justificar pelas circunstâncias concretas
(STJ, AgRg no RHC 156.663/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021; TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210039432, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021).

Contudo, no caso em tela, observa-se que o paciente se encontrava preso preventivamente desde 18/3/2020 –
há mais de 02 (dois) anos
–
sem que o Inquérito tenha sido
instaurado nem
concluído e sem oferecimento de Denúncia
, por culpa exclusiva do poder público, inexistindo qualquer complexidade especial na hipótese, o que caracteriza, inegavelmente, flagrante
excesso de prazo,
desbordando qualquer juízo de razoabilidade.

Além disso, deve-se registrar que, segundo o parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal,
“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão
revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício
, sob pena de tornar a prisão ilegal”
. Contudo, no caso vertente, a última decisão judicial constante no andamento é datada de
novembro de 2020,
reforçando a ocorrência de excesso de prazo.

Cumpre reiterar que o Ministério Público já se manifestara favorável à soltura do paciente desde julho de 2020.

Em casos semelhantes, assim já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. ORDEM CONCEDIDA. 1.
Compulsando os autos, chama atenção que o inquérito policial ainda não foi concluído, permanecendo tal situação até a atual data, perdurando mais de 02 anos desde o início das investigações
. 2. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada. Precedente do STJ. 3. Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200065330, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/06/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO SEM OFERECIMENTO DA DENÚNCIA OU PRORROGAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. RELAXAMENTO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Tratando-se de crime de tráfico de drogas, a Lei nº 11.343/06 prevê procedimentos específicos para a investigação e instrução criminal. Dessa forma, o art. 51 da Lei de Drogas dispõe que o inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto. Já o art. 54 do mesmo diploma estabelece que, após recebidos os autos em juízo, dar-se-á vista ao Ministério Público para, no prazo de 10 (dez) dias, adotar alguma providência. 2. No presente caso, o paciente que permaneceu preso cautelarmente por cerca de 40 (quarenta) dias, sem que, nesse ínterim, tenha sido oferecida a inicial acusatória ou prorrogado o prazo para conclusão do Inquérito Policial. Com efeito, a inicial acusatória foi oferecida 02 (dois) meses após a conclusão do inquérito policial e remessa do processo para o Órgão Ministerial.
3. O processo judicial não é mera soma aritmética, que se sujeita a prazos peremptórios e estanques.

Entretanto, no caso concreto, o extenso lapso temporal pelo qual o paciente aguardou a conclusão das investigações e oferecimento de eventual denúncia desbordou o razoável e passou a representar constrangimento ilegal, sobretudo por não se tratar de feito complexo e porque a demora como destacado, não foi demonstrada a complexidade do feito e a demora não pode ser imputada ao paciente, tratando -se de responsabilidade da acusação e do Poder Judiciário.
4. Necessidade de manutenção das medidas cautelares. Paciente que está cumprindo as condições impostas liminarmente. 5. Ordem parcialmente concedida. Imposição de medidas cautelares diversas. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200074514, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA – Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/03/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

Ante o exposto,
confirmo a liminar
a seu tempo deferida e
CONCEDO

a ordem
, a fim de relaxar a prisão preventiva.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003378-11.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA
PACIENTE: FABIO MIGUEL DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO TENTADO (ARTIGO 121, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. OCORRÊNCIA. PRISÃO RELAXADA.
HABEAS CORPUS
CONCEDIDO
.

1.
O
inciso LXV, do art. 5º da Constituição da República afirma que
“a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária”
e,
sob inspiração do direito
fundamental
à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da C
onstituição da
R
epública
),

o art. 10, do Código de Processo Penal
prescreve que
“O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão”,
o que poderá ser prorrogado por no máximo 15 (quinze) dias (art. 3º-B, §2º do Código de Processo Penal).

2.
Vale obtemperar que
, segund
o
a jurisprudência,
não se consideram
absolutos

esses
prazos legais,
cuja prorrogação pode, excepcionalmente, se justificar pelas circunstâncias concretas.

3. Caso
em que, antes da Decisão liminar,
o paciente
se
encontra
va
preso preventivamente há mais de 02 (dois) anos – sem que o Inquérito t
ivesse
sido
instaurado nem
concluído e sem oferecimento de Denúncia,
por culpa exclusiva do poder público, inexistindo qualquer complexidade especial na hipótese,
o que caracteriza
va
, inegavelmente, flagrante excesso de prazo,
desbordando qualquer juízo de razoabilidade
.
Além disso, a última decisão judicial constante no andamento é datada de novembro de 2020, reforçando a ocorrência de excesso de prazo (parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal
)
.

4
.

Habeas
Corpus
concedido
.
P
risão preventiva relaxada.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.